Tribunal: TJSP
Processo: 2204341-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Ocorrência. Acolhimento para que conste no bojo do voto o termo correto "notas fiscais de serviços prestados" em vez de "holerites".
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2204341-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS, é embargado TRANSPPASS TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204341-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25195 maq/jma 2
VOTO No 25.195
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2204341-56.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE PINHEIROS - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA
EMBARGANTE: SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS
EMBARGADO: TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Erro
material.
Ocorrência.
Acolhimento para que conste no bojo do voto o termo correto “notas
fiscais de serviços prestados” em vez de “holerites”.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (fls.
78/81) em que, por votação unânime, negou-se provimento ao recurso da embargante.
A embargante sustenta que houve erro material, contradição e omissão no
julgado, pois: “(...) não tem HOLERITE como considerado no acórdão. (...) é prestadora
de serviços e a renda mensal apresentada não é fixa como faz entender no julgado,
sendo certo que há ainda pagamento de impostos devidos, reduzem consideravelmente
os ganhos eventuais. Outrossim, não houve manifestação sobre a aplicação do art. 99 do
CPC no caso em exame”. (fls. 3, 1o e 2o §§).
VOTO
Os embargos comportam acolhimento para correção do erro material, mas
sem efeito modificativo.
De fato, constou do julgado, “verbis”: “Nota-se que as cópias dos holerites
juntados (fls. 74/76), relativos aos meses de maio, agosto e setembro de 2020, registram
que a agravante possui vencimentos mensais superior a R$. 7.000,00 líquidos,
reforçando a sua capacidade financeira”. (fls. 80, 4o §).
Assim, é de se acolher os aclaratórios para que seja sanado o erro
material, ficando o referido parágrafo com o seguinte teor:
“Nota-se que as cópias das notas fiscais de serviços prestados (fls. 74/76),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204341-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25195 maq/jma 3
relativos aos meses de maio, agosto e setembro de 2020, registram que a agravante
obteve rendimentos mensais superiores a R$. 7.000,00 líquidos, reforçando a sua
capacidade financeira”.
No mais, acresça-se, ainda, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min.
José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F. Gouvêa, in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2.007, p. 698, nota 3 ao art. 535).
Na verdade, a embargante rediscute a matéria visando à reforma do
julgado que lhe foi desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso ora
manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor do disposto no artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, ensina Theotonio Negrão: “São
incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ 164/793).x
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 40a ed., p. 719, nota n. 4
ao art. 535).
Em suma, os embargos são acolhidos, sanado o erro material, nos termos
enunciados, mantido o indeferimento da gratuidade de justiça pelos fundamentos
explicitados no julgado.
Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeito modificativo.
Fernando Sastre Redondo
Relator